Tribunal: TJDFT
Processo: 0011845-40.2017.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. RETROATIVIDADE DA LEI No 13.964/2019. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECUSA FUNDAMENTADA. PRERROGATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SISTEMA ACUSATÓRIO PURO. OBJETIVO DO PACOTE ANTICRIME.

I – O oferecimento de acordo de não persecução penal após deflagrada a ação penal configura afronta à própria natureza jurídica do instituto, de aplicação de justiça consensual, que objetiva evitar o processo, a estigmatização por ele causada e a onerosa movimentação da máquina judiciária.

O ANPP poderá ser oferecido mesmo a a fatos praticados antes da vigência da Lei no 13.964/2019, contudo, desde que não recebida a denúncia.

II – A propositura do acordo de não persecução penal não constitui direito subjetivo do acusado, mas prerrogativa do Ministério Público, que pode recusar seu oferecimento, fundamentadamente.

III – Diante da recusa do Ministério Público em oferecer o ANPP, confirmada pelo seu órgão superior, deve o feito retomar o andamento regular, não sendo cabível a rejeição da denúncia já recebida, sob pena de violação ao sistema acusatório.

IV – Recurso conhecido e provido.